Tribunal: STF
Processo: ARE 1489344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017



    1 – DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. Consoante jurisprudência desta Corte, a revisão do quantum indenizatório somente é possível quando a importância se mostrar nitidamente exorbitante ou irrisória, o que não se observou nos autos, em que a indenização por danos morais foi arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o dano experimentado pela reclamante (tenossinovite do tendão flexor do polegar e do punho direito – lesão leve sem afastamento do trabalho), o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional, bem como a condição econômica do ofensor. Logo, no caso, a indenização por dano moral arbitrada em R$ 15.000,00 é compatível com a extensão dos danos, na forma do art. 944 do Código Civil. Agravo de instrumento não provido.



    2 – ASSÉDIO MORAL. SÚMULA 126 DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. Na hipótese, o Tribunal Regional consignou que a prova dos autos não demonstra que a cobrança de metas tenha sido realizada de forma excessiva e humilhante. Com efeito, a discussão proposta pela parte se limita apenas à reanálise probatória, o que, além de ser vedado a esta Corte, não desborda dos interesses meramente subjetivos compreendidos na lide, inviabilizando a ascensão do apelo. Estabelecido no acórdão recorrido a ausência de configuração do assédio moral, a adoção de conclusão diversa em função dos argumentos da parte esbarra no óbice da Súmula 126 do TST. Agravo de instrumento não provido.



    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017



    1 – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E CESTA-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. A decisão do Tribunal Regional de que a previsão posterior de natureza indenizatória da parcela, mediante previsão em norma coletiva ou em decorrência da adesão ao PAT, não altera a natureza jurídica do auxílio-alimentação e auxílio cesta-alimentação está em consonância com a OJ 413 da SDI-1 do TST, in verbis: "A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba “auxílio-alimentação” ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas n.os 51, I, e 241 do TST". Agravo de instrumento não provido.



    2 – INTERVALO DO ART. 384 DA CLT. PERÍODO ANTERIOR A 11/11/2017 (ÓBICE DA SÚMULA 333 DO TST). TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. A decisão do Tribunal Regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte que, em composição plena, concluiu pela constitucionalidade do art. 384 da CLT (TST-IIN-RR-154000-83.2005.5.12.0046, DEJT 13/02/2009). Referido entendimento foi chancelado pelo STF que, analisando o Tema 528 da tabela de repercussão geral (RE 658312/SC), fixou tese de que "o art. 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei n. 13.467/2017, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras", caso dos autos. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a inobservância do referido preceito não acarreta mera infração administrativa, mas impõe o efetivo pagamento do aludido intervalo como hora extraordinária, na forma preconizada pelo art. 71, § 4º, da CLT. Precedentes. Agravo de instrumento não provido.



    III - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. FASE DE CONHECIMENTO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. O Supremo Tribunal Federal, em 18/12/2020, no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5857 e 6021, declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária dos débitos trabalhistas, definindo que, enquanto o Poder Legislativo não deliberar sobre a questão, devem ser aplicados os mesmos índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral. 2. O Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, modulou os efeitos do julgamento, de modo a preservar as sentenças transitadas em julgado que tenham expressamente fixado tanto o índice de correção monetária quanto a taxa de juros. 3. No caso, trata-se de processo em curso, ainda na fase de conhecimento, razão pela qual se aplica de imediato a decisão proferida pelo STF, de modo a determinar a incidência do IPCA-E e juros correspondentes à TR, previstos no art. 39, caput, da Lei 8.177/91, na fase pré-processual; e incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) a partir do ajuizamento da ação. 4. Muito embora as razões recursais tragam discussão apenas em torno da correção monetária, não há como se dissociá-la dos juros de mora, não havendo falar em julgamento ultra ou extra petita, em preclusão da matéria ou até mesmo em reformatio in pejus. É que, além do efeito vinculante da decisão do STF (art. 102, § 2º, da Constituição Federal), trata-se de matéria de ordem pública. Além disso, a aplicação de juros e correção monetária consiste em pedido implícito, que pode ser analisado inclusive de ofício pelo julgador (art. 322, § 1º, do CPC; Súmula 211 do TST e Súmula 254 do STF). Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente